Tribunal: TJDFT
Processo: 0721413-13.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia (ID 74669299), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o acusado pela prática, no contexto do artigo 5o, III, da Lei no 11.340/06, dos crimes tipificados pelos artigos art. 129, § 13, c/c art. 121, § 2o-A, I, e 147, caput, todos do Código Penal, impondo as penas de 1 (um) de reclusão e 1 (um) mês de detenção, cumpridas em regime inicial aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em aferir se o conjunto probatório dos autos é capaz de sustentar a condenação do acusado pelos crimes descritos na denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra da vítima tem especial relevância nos crimes cometidos em situação de violência doméstica e familiar, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos de prova.

4. Se o conjunto probatório, robusto e inequívoco, não apenas demonstra a perfeita correspondência da conduta do agressor aos tipos penais previstos nos artigos 129, § 13, e 147 do Código Penal, como também comprova de forma satisfatória a autoria e a materialidade das infrações, afastando qualquer hipótese de excludente de culpabilidade ou ilicitude, não há fundamento para a absolvição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e não provido.